Tribunal: TJSP
Processo: 1034547-77.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034547-77.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
WILSON
BATISTA
LEITE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada/apelante MARIA TEREZINHA TOGNOLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e não
conheceram do recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034547-77.2017.8.26.0576
Voto no 37148
Apelação no 1034547-77.2017
Apelantes: Wilson Batista Leite e Maria Terezinha Tognoli
Apelados: os mesmos
Ação de cobrança - nota promissória - inexistência de prova
da quitação - danos morais não verificados - ausência de
razões recursais que impede o conhecimento do recurso - ação
julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso
do réu improvido - recurso da autora não conhecido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por MARIA TEREZINHA
TOGNOLI contra WILSON BATISTA LEITE buscando a cobrança de
valor referente a nota promissória não quitada pelo réu, bem como o
recebimento de indenização por danos morais decorrentes de agressão
física sofrida pela autora. Ao relatório de fls. 72, acrescenta-se que a ação
foi julgada parcialmente procedente. Apelou o réu, sustentando o
pagamento do valor constante do título. Em seu recurso, a autora pretende
o reconhecimento dos danos morais, reproduzindo os termos de sua
petição inicial. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034547-77.2017.8.26.0576
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, efetivamente, conforme bem
observou o MM. Juízo “a quo”, cujo entendimento não restou alterado
pelas razões recursais, o réu não se desincumbiu de comprovar o
pagamento do título, conforme lhe competia, em razão da distribuição do
ônus da prova.
As afirmações constantes do recurso são incompatíveis com
o fato de que a autora permaneceu na posse da nota promissória, sem que
qualquer providência tenha sido adotada pelo réu para desconstituição da
dívida.
Por outro lado, em razões recursais, a apelante apenas
reproduziu os termos de sua petição inaugural, sem, contudo, impugnar
especificamente os fundamentos da r. sentença guerreada, o que lhes
competia, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.
A esse passo, a autora pretende o conhecimento da matéria
alegada na defesa, sem, todavia, atacar o fundamento que levou o juiz
monocrático a julgar improcedente o pedido inicial.
Nesse trilho, tem-se que “as razões do recurso apelatório
são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem
profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexista,
ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem', pelos fundamentos,
se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo
apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável (RSTJ
54/192)” (Nota 10 ao art. 514, do Código de Processo Civil de Theotonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034547-77.2017.8.26.0576
Negrão, 40a Edição).
É de se observar que o art. 514,II do Código de Processo
Civil de 1973 dispõe que a apelação deverá conter “os fundamentos de
fato e de direito”, no mesmo sentido do art. 1.010,II do Código de
Processo Civil de 2015.
Sobre o tema, a Nota 12 ao art. 518 do Código de Processo
Civil anterior de Theotonio Negrão, 42a Edição, refere, dentre os
pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, “as razões do
pedido de reforma da decisão”, do que se depreende a inadmissibilidade
do recurso interposto.
Ainda, o art. 932,III do Código de Processo Civil de 2015
estabelece que “incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida”, de sorte a se considerar que a
ausência das razões do pedido de reforma da decisão conduz ao não
conhecimento do recurso.
Ademais, em que pese se deva primar pela decisão de mérito,
forçoso concluir que o vício aqui constatado é insanável, não cabendo
oportunizar prazo ao recorrente para o fim de emendar a peça recursal.
A respeito, Fredie Didier Jr. assevera que “a apelação tem de
conter, ainda, a exposição do fato e do direito aplicável e as razões que
justificam o pedido recursal (art. 1.010, II e III, CPC), que hão de ser
apresentadas juntamente com a petição de interposição, não havendo
chance para juntada ou complementação posterior. Em razão dessa
exigência, não se permite a interposição de apelação por 'cota nos autos',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034547-77.2017.8.26.0576
nem por referência a alguma outra peça anteriormente oferecida, de
forma que não se admite apelação cujas razões se restrinjam a reportar-
se à petição inicial, à contestação ou à outra peça apresentada. A
apelação deve 'dialogar' com a sentença apelada: é preciso combater os
pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores”
(Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, Vol. 3,
páginas 176 e 177).
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu
e, com fulcro no art. 932,III do Código de Processo Civil, NÃO
CONHEÇO do recurso da autora.
Coutinho de Arruda
Relator